Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-80.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-80.2018.8.14.0004

APELANTE: CLELSON COUTINHO EVANGELISTA, RAFAEL SANTANA SENA

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121,
§ 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, ARTIGO 147, ARTIGO 163, I, ARTIGO 150, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B, DO ECA E ART. 14, DA LEI 10.826/2003.

RECURSO MINISTERIAL

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.
DA ANÁLISE DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, SE OBSERVA CLARAMENTE QUE O CONSELHO DE SENTENÇA EMITIU JUÍZO CONTRADITÓRIO, POIS A AUTORIA DELITIVA SE MOSTROU IRREFUTÁVEL, ALÉM DE RESPONDER IGUALMENTE DE FORMA CONTRADITÓRIA AOS QUESITOS APRESENTADOS, POIS RECONHECERAM A AUTORIA, MAS ABSOLVERAM OS APELADOS.

DESSA FORMA, COMPROVADA A CONTRARIEDADE DO VEREDITO COM A PROVA COLIGIDA AOS AUTOS, DEVEM OS APELADOS SEREM SUBMETIDOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO DEFENSIVO
- PREJUDICADO

PRETENDEM OS APELANTES, EM RECURSOS APARTADOS, REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA QUE SEJAM ABSOLVIDOS E, EM SENDO MANTIDA A CONDENAÇÃO, PARA QUE AS RESPECTIVAS PENAS SEJAM REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO PARA QUE SE RECONHEÇA E APLIQUE A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

TENDO EM VISTA QUE FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, SENDO DETERMINADO QUE OS APELADOS SEJAM SUBMETIDOS A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, ENTENDO QUE OS RECUROS DEFENSIVOS FORAM PREJUDICADOS, RAZÃO PELA QUAL DEIXO DE LHES ANALISAR O MÉRITO.

PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. PREJUDICADO OS RECURSOS DEFENSIVOS.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ministerial e lhe dar provimento, julgando prejudicado os recursos defensivos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
CLELSON COUTINHO EVANGELISTA E RAFAEL SANTANA SENA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Almeirim, que condenou Clelson, nos crimes previstos nos artigos 147 do CP, por duas vezes, art. 163, I, do CP e art. 244-B do ECA, e Rafael, pelos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, II, e art. 14, II, e art. 150, § 1º, todos do CPB, bem como pelo representante do Ministério Público, visando reformar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que, alega, decidiu de forma contrária às provas dos autos.

De acordo com a denúncia, ID 6088215/216,
no dia 16/02/2018, por volta das 21:00 horas, na rua Pedro Caldas, nº 731, Bairro Buritizal, Almeirim/PA, os

apelantes, na companhia de uma adolescente, em unidade de desígnios, por motivo fútil, atentaram contra a vida de Dalnivan Moraes de Sousa, vulgo “
Maraquinha
”, só não o matando por circunstâncias alheias às respectivas vontades, tendo em vista que a arma de fogo utilizada pelos apelantes não disparou, apesar de ter sido diversas vezes acionada.

Conforme a denúncia,
os apelantes/apelado, na companhia de uma adolescente, se dirigiram à residência da vítima, passando a adolescente a chamá-la com o fito de que saísse do interior da residência, mas esta avisou que não sairia da casa, razão pela qual os apelantes/apelado adentraram à residência e passaram a danificar os móveis; que Rafael portava uma faca e com esta passou a ameaçar de morte o filho da vítima, uma criança de apenas 04 meses de idade, exigindo que a vítima aparecesse, já Clelson portava um revólver calibre 32 e com este ameaçava a irmã e a mulher da vítima, exigindo informação acerca do paradeiro desta, que acabou sendo encontrada escondida no banheiro, oportunidade em que Clelson lhe apontou a arma e passou a atirar, não a atingindo pelo fato de a arma não efetuar os disparos.

Na residência, policiais militares encontraram a mobília destruída; empreendendo diligências, conseguiram localizar e prender os ora apelantes/apelado, sendo as testemunhas uníssonas em seus depoimentos sobre a dinâmica dos fatos, tendo os indiciados confessado a prática delitiva perante a autoridade policial.

Indícios da autoria e materialidade delitiva comprovados, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação dos ora apelantes nas sanções punitivas do art.
121, § 2º, II, c/c art. 14, II, art. 147, 163, I, 150 § 1º, 69 e 29, todos do CPB, c/c art. 244-B, do ECA e Clelson, também nas penalidades do art. 14, da Lei 10.826/2003.

Em ID 6088226, foi recebida a denúncia;

Em ID 6088228, resposta à acusação de Rafael Santana Sena, às fls. 01/03 e, às fls. 04/06, de Clelson Coutinho Evangelista;

Em ID 6088234, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia nos autos, ID 6088235 a 6088268;

Alegações Finais de Clelson, em ID 6088269/70;

Alegações Finais de Rafael, em ID 6088274/75;

Sentença de pronúncia, ID

6088277;

Acórdão pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de Clelson, acostado em ID 6088288/289;

Julgamento pelo Tribunal do Júri, atos em ID 6088299 a 6088307,

mídia em ID 6088311 a 6088494.

Sentença proferida em ID 6088308/309/310, sendo o ora apelante Clelson, condenado nas penalidades dos crimes previstos nos artigos 147 do CP, por duas vezes, art. 163, I, do CP e art. 244-B do ECA, e o apelante Rafael condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, II, e art. 14, II, e art. 150, § 1º, todos do CPB, restando a pena do primeiro, Clelson, cominada em 06 anos, 06 meses e 29 dias de reclusão e 168 dias multa e a do segundo, Rafael, cominada em 06 anos, 01 mês e 04 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Em ID 6088496/97/98, Recurso de Apelação de Clelson Coutinho Evangelista, pugnando a defesa por sua absolvição, por ausência de provas, dos crimes previstos nos artigos 147, do CP e 244-B do ECA, que eventual pena seja cominada no mínimo legal e se reconheça a atenuante da confissão, bem como para que a pena base dos crimes do art. 150 e 163, I, do CP, sejam reduzidas ao mínimo legal.

Em ID 6088498, fls. 03/06, e ID 6088499, Recurso de Apelação de Rafael da Silva Sena, pleiteando sua absolvição do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena base ao mínimo legal em razão ao crime previsto no art. 150, § 1º do CP, além do reconhecimento da confissão espontânea.

Em contrarrazões ao recurso interposto em favor de Rafael, ID 6088500, fls. 01/04, o Ministério Público manifestou-se pelo seu improvimento.

Em contrarrazões ao recurso interposto em favor de Clelson, ID 6088500, fls. 05/07, e ID 6088501, fls. 01/02, o Ministério Público manifestou-se pelo seu improvimento.

Em suas razões recursais, ID 9035222, pugnou o Ministério Público pela submissão dos apelantes/apelados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos uma vez que os depoimentos testemunhais e o da vítima, prestados em audiência de instrução e julgamento e também perante o Conselho de Sentença, são firmes e mostram que as condutas praticadas pelos apelados colocaram em perigo a vida da vítima, tendo o Conselho de Sentença proferido decisão contrária a tudo que lhes foi apresentado; que os jurados reconheceram a materialidade e autoria delitiva por parte dos réus, contudo, os absolveram, contrariando o próprio entendimento, razão pela qual pleiteia que se determine a submissão dos apelados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões ao recurso ministerial, a defesa de ambos os apelados, em ID 9035227, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em ID 9335350, a Procuradoria de Justiça manifestou-se, em síntese, pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos em favor de Clelson Evangelista e Rafael Sena e provimento ao recurso de apelação interposto pelo representante do órgão ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CLELSON COUTINHO EVANGELISTA E RAFAEL SANTANA SENA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Almeirim, que condenou Clelson, nos crimes previstos nos artigos 147 do CP, por duas vezes, art. 163, I, do CP e art. 244-B do ECA, e Rafael, pelos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, II, e art. 14, II, e art. 150, § 1º, todos do CPB, bem como pelo representante do Ministério Público, visando reformar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que, alega, decidiu de forma contrária às provas dos autos.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
dos recursos e, por sustentar o recurso ministerial tese prejudicial aos recursos das respectivas defesas, o analisarei primeiro.

RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o apelo, em um primeiro e único tópico, que sejam os apelantes submetidos a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, pois, alega, o Conselho de Sentença se manifestou de forma contrária às provas dos autos, emitindo decisão contrária ao próprio entendimento.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando totalmente dissonante do conjunto probatório apresentado.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento dos apelados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual tenho por reconhecer razão ao que alegado pelo Ministério Público, pois resta evidente a contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença às prova dos autos, pois, de tudo que costa no caderno processual, em especial da mídia contendo os depoimentos das testemunhas e dos apelados perante o Tribunal do Júri, tem-se que a absolvição está em total descompasso com o conjunto probatório produzido, bem como verifica-se claramente que a instrução do feito trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente a demonstrar que os apelados efetivamente praticaram uma tentativa de homicídio contra a vítima “
Maraquinha
”, só não tendo alcançado seus intentos em razão de a arma utilizada ter falhado, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

Denota-se, dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas que os eventos se deram como relatado na denúncia, tendo o Sargento Roni, depoimento gravado em mídia, ID 6088312 a 6088328,

relatado que ao chegar na residência esta estava bastante destruída; que fora informado sobre o local em que Clelson se encontrava por sua namorada Raiane e que ao chegar ao local por esta informado foi recebido por Clelson que portava um terçado, tendo este informado onde escondera a arma do crime e que sua intenção era matar a vítima.

Raiane dos S. Paixão, que era menor à época dos fatos e namorava Clelson, mídia contendo seu depoimento em ID 6088329 a 6088346, relatou perante o Tribunal do Júri que os apelados, que são irmãos, tinham a intenção de executar a vítima e que assim haviam afirmado no trajeto até a casa desta, que o apelado Clelson, pessoa que portava a arma de fogo, chegou a efetuar dois disparos com a arma em direção à vítima, mas que a arma não funcionou e a vítima correu para dentro da casa; que Rafael já entrou na residência com a faca em punho e que ao não encontrarem a vítima, quebraram objetos da casa. Ao lhe ser perguntado se os apelados tinham conhecimento de que era menor de idade respondeu que sim e que só deixaram o local em razão do receio de que a polícia já estivesse a caminho.

A srª. Eligleyce F. dos Santos, companheira da vítima à época, mídia contendo seu depoimento em ID 6088346 a 6088357, perante o Conselho de Sentença prestou depoimento esclarecedor, relatando que os apelados, em companhia da menor, chegaram em uma moto e que a jovem gritou para que a vítima saísse, respondendo esta que não o faria, tendo Clelson saltado da moto e afirmado que a mataria, entrando na casa com a arma na mão, disparando dois tiros e que Rafael portava uma faca, tendo, inclusive ameaçado seu filho de 03 meses com a faca em seu pescoço; que a vítima se escondeu e que os apelados gritavam, afirmando que se não aparecesse matariam sua família; que colocaram a arma em sua cabeça e na de sua cunhada, grávida à época; que os apelados quebraram móveis e utensílios da casa, só deixando o imóvel após a menor, que ficara aguardando do lado de fora, gritar que a polícia estava chegando.

Em seu depoimento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o apelado Rafael negou que tivesse a intenção de matar a vítima, afirmando que só pretendia lhe dar um “
susto
”;

que quem portava a arma era seu irmão Clelson, mas que esta lhe pertencia, apresentando versão contraditória acerca de como a adquirira; negou ter quebrado qualquer utensílio ou móvel, mas apenas arrombado as portas; alegou que não portava qualquer faca, mas apenas o cabo de uma e que não fez qualquer tipo de ameaça às mulheres ou criança da residência, afirmando que não pretendia fazer qualquer mal à vítima e que as testemunhas mentiram ao afirmar o contrário.

O apelado Clelson, por sua vez, perante o Conselho de Sentença afirmou ser o proprietário da arma e que esta fora adquirida na cidade de Altamira; que pediu a namorada, a menor, para que chamasse a vítima porque sabia que eles se conheciam, mas que não pretendia fazer qualquer mal à vítima, que não ameaçou ninguém com arma e que só procurou a vítima para saber o motivo pelo qual vinha fazendo ameaças contra seu irmão, Rafael; que não arrombou qualquer porta, pois estas estavam abertas; que seu único erro foi, na saída da casa, dar um soco na TV, alegando que seu irmão não portava qualquer tipo de arma e que os depoimentos anteriores foram prestados sob coação policial.

A vítima da tentativa de homicídio,

Dalnivan Moraes de Sousa, vulgo “
Maraquinha
”,
não foi ouvida perante o Tribunal do Júri, porém, os depoimentos prestados pelas testemunhas, incluindo sua ex-companheira, que teve uma faca colocada no pescoço de seu filho de apenas 03 meses de idade e uma arma de fogo apontada contra sua cabeça, além dos relatos das demais testemunhas, associados aos depoimentos contraditórios dos apelados, se mostram aptos e suficientes a demonstrar a dinâmica dos fatos e sua autoria, não havendo como prevalecer a tese dos acusados de que pretendiam apenas assustar a vítima, pois quem assim pretende agir não se utiliza de uma menor para atrair a vítima e, com a recusa desta em sair, invade sua casa, armado com faca e arma de fogo e faz disparos com esta, ameaça mulheres e crianças, destrói objetos e se evade quando teme pela chegada da polícia.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não podendo prevalecer a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, pois os relatos testemunhais encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas nos autos, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público, devendo os apelados serem submetidos a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Acerca da necessidade de submissão dos apelados a novo julgamento por seus pares, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 6495819, fls. 08, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“
Assiste razão ao Apelante/MPE, vez que, após estudo dos autos, entendemos que, restou comprovada autoria e materialidade do delito, pois nos deparamos com um conjunto probatório forte, composto por provas produzidas na fase inquisitorial e judicial que convergiram entre si.

A autoria do delito, está comprovada, pelos depoimentos das vítimas DALNIVAM MORAES DE SOUZA, CENIRA MORAIS DE SOUSA (grávida) e a vítima ELIGLECE FERREIRA DOS SANTOS, prestados de forma convicta, em toda fase judicial, onde afirmaram que o Apelante, gritava alto que, mataria toda a família de DAMIVAN, caso ele não se entregasse.

A vítima DALMIVAN ouviu, de dentro do banheiro, quando o Apelante disse “fala onde ele está, se não vou te matar”.

A materialidade está comprovada através do auto de apresentação e apreensão de Objeto nas Fls. 38, onde consta 01 (um) revolve calibre, 32, sem marca aparente, número de série 429402, inox todo enferrujado de cabo preto; e 03 (três) estojos deflagrados, calibre 32. Que foram utilizados para cometer a tentativa de homicídio contra a vítima DALNIVAM MORAES DE SOUZA.

As provas foram posta em plenário de julgamento. O Conselho de Sentença julgou de forma contraria a esses elementos. Conforme a ata de fls. 448/449. Os jurados reconheceram a materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio, para com o Apelante. Mas, absolveram de outros crimes. Isso tornou o veredito, manifestamente contrária às provas dos autos.”

Corroborando a versão ministerial, de que efetivamente o Corpo de Jurados decidiu de forma contrária às provas dos autos, tem-se que efetivamente este se manifestou de forma contraditória, sendo tal facilmente observado das respostas aos quesitos do julgamento, senão vejamos:

No que concerne ao crime de ameaça praticado pelo apelado Rafael contra a vítima Cenira Moraes de Sousa, o corpo de jurados entendeu que a vítima foi ameaçada, porém, o absolveu, como se observa do documento acostado em ID 6088303, fls. 01/02; entendeu igualmente o corpo de jurados que Rafael ameaçou a vítima Eligleice F. dos Santos e igualmente o absolveram, ID 6088303, fls.03; da mesma forma procederam ao reconhecer que o apelado Rafael praticou o crime de corrupção de menores, pois o reconheceram como autor do crime, mas o absolveram, ID 6088303, fls.05.

Já em relação ao apelado Clelson, tem-se que o corpo de jurados igualmente se manifestou de forma contraditória, pois ao ser questionado sobre este ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima responderam afirmativamente, ID 6088303, fls.06, tendo em seguida, ID 6088304, fl. 01, o absolvido da prática do crime de homicídio em sua forma tentada, restando cristalina a decisão contraditória, não só em relação às provas colacionadas aos autos, como também em relação ao próprio entendimento do corpo de jurados.

É notório, po
rtanto
, que a decisão do Tribunal do Júri
se mostra
arbitrária e divorciada do contexto probatório, o que autoriza sua anulação,
devendo ser dado provimento ao recurso ministerial por se mostrar pertinente e adequado ao caso em apreço,
a fim de que o
s
apelado
s
seja
m
submetido
s
a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Ressalto que, em virtude do provimento ao recurso ministerial, as razões apresentadas nos recursos defensivos se tornaram esvaziadas, pelo que deixo de analisar os respectivos apelos, pois, como já demonstrado, os apelantes deverão ser submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, onde nova sentença há que ser proferida, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito dos respectivos apelos defensivos, já tendo a jurisprudência se manifestado acerca da prejudicialidade do mérito recursal em situação semelhante, quando reconhecida a necessidade de submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, vejamos:

APELAÇÕES CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – IMPEDIMENTO DE JURADO VERIFICADO - ART. 449, INC. III DO CPP - NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000806-59.2016.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Macedo Pacheco - J. 04.07.2019). (TJ-PR - APL: 00008065920168160129 PR 0000806-59.2016.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Desembargador Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 04/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2019)

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados, bem como acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela acusação e
LHE

DOU PROVIMENTO,
anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, determinando que os apelados,
CLELSON COUTINHO EVANGELISTA E RAFAEL SANTANA SENA
,
sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando de apreciar o mérito dos recursos defensivos em razão de sua prejudicialidade ante o acolhimento do recurso ministerial.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022